Tribunal: TJDFT
Processo: 0751422-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751422-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. F. T., S. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: KALLY TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A.F.T. e S.T.F., menores impúberes, representados por KALLY TEIXEIRA DA SILVA, em face de decisão de ID 54157931 que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde. Os embargantes no ID 54608262 alegam contradição da decisão combatida em relação à jurisprudência dominante do tribunal. Além disso, defendem que não há carência, tendo em vista que esta foi aceita pela embargada. Sustentam que a compra da carência consiste na possibilidade do novo beneficiário entrar no plano de saúde sem ter que cumprir novos prazos de carência. Além disso, destacam a emergência e urgência em que se enquadram os embargantes considerando o período de neuroplasticidade, sendo urgente a realização do tratamento requerido, considerando o grande risco cognitivo, comportamental e social. Informam que a nova interrupção do tratamento ocasionará desequilíbrios e reações como agressividade. Discorrem sobre o direito à saúde, não sendo possível invocar cláusulas contratuais para limitar o direito do consumidor. Colacionam julgados. Requerem o provimento do recurso para que a decisão embargada seja modificada mantendo a decisão que deferiu a tutela em seu favor. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam existência de contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Primeiramente, importante delinear que a contradição passível de correção por meio de embargos de declaração é a interna, não podendo ser alegada suposta contradição com a jurisprudência como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração. A decisão foi clara ao concluir sobre a necessidade de dilação probatória para aferição da questão relativa à carência, tendo em vista que o plano de saúde sustenta a existência do prazo de carência, enquanto os embargantes alegam ausência dela. Fato é que o instituto que de fato permite a isenção de carência é a portabilidade, não estando claro nos autos ou no comunicado colacionado pelos embargantes no que consiste a “compra da carência”. Sobre a possibilidade de exclusão da cláusula de carência em razão de suposta urgência e emergência, a decisão esclareceu sobre o não enquadramento, considerando a ausência de risco imediato de vida. Não se discute sobre a condição dos menores, muito menos sobre o direito à saúde, contudo, o dever universal de prestação é do Estado e não de entes particulares que são vinculados por contratos que devem ser observados. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ness sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado de forma clara e coerente concluiu pela legitimidade da conduta do plano de saúde em encaminhar o pedido de cirurgia para análise da Junta Médica, conforme previsão legal. 2.1. Apesar das informações do relatório médico, não é possível concluir por qualquer emergência capaz de obrigar o plano de saúde, sendo necessária dilação probatória. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680809, 07304651320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões e manifestação do Ministério Público para que o mérito do recurso seja analisado. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 10:39:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador